Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-93.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice”, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.
2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.
DECIDO
Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, negando seguimento recursal.
Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.
Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrido.
Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
Importa, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:
A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)
Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)
Sendo também, o entendimento desta Turma Recursal, nesse mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”.
(TRU-MT – Recurso inominado no 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.
(TRU-MT – Recurso inominado no 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, eis que, por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.
Com relação ao valor indenizatório, entendo que o quantum fixado na sentença, destinado a recompor os prejuízos morais de cada parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.
Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.